Tribunal: TJES
Processo: 5008256-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008256-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: YURI MEDEIROS CAO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008256-42.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: YURI MEDEIROS CAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MODIFICAÇÃO DA
DECISÃO DE 1º GRAU QUE
DESCLASSIFICOU
A
CONDUTA IMPUTADA A
O
REEDUCAND
O
.
IM
POSSIBILIDADE.
JUSTIFICATIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO.
AGRAVO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Havendo justificativa plausível para os fatos praticados pelo reeducando, correta a decisão do Juízo
a quo
que acolheu as alegações defensivas e deixou de reconhecer o cometimento de falta grave, desclassificando a conduta para falta média.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008256-42.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: YURI MEDEIROS CAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
M
IN
ISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que deixou de reconhecer a prática de falta grave por parte do reeducando
YURI MEDEIRO CAO
, reconhecendo a mesma como falta média.

Na forma das razões recursais, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão guerreada, a fim de que seja reconhecida a falta grave imputada ao agravado, após a conclusão do PAD n.º 014/2022.

Observo que o ora agravante respondeu a procedimento administrativo disciplinar porque no dia 06.06.2022, juntamente com os outros internos da cela 11, participou de motim e agressões físicas em face do custodiado Geraldo Junior Siqueira. Restou relatado, ainda, que, diante da desobediência dos presos ali alojados, foi preciso fazer uso progressivo de força mediante a utilização de granada lacrimogênea.

Na oportunidade em que foi ouvido o apenado negou ter agredido um de seus companheiros de cela, no entanto, confessou ter discutido com a vítima por causa de seus pães, declarando que:

“
[
...
]

por inocência questionou com Geraldo se ele havia pego seus pães; que após ter perguntado se tinha visto ou pego, o interno Geraldo começou a arrumar confusão e ficou muito nervoso e tentou agredir o depoente; que os demais internos tentaram evitar a agressão; que a cela ficou em tumulto; que o depoente ficou com muito medo da confusão; que Geraldo estava com a testa sangrando; que os inspetores chamaram o depoente e disseram para que ele assumisse o que havia acontecido com Geraldo por causa da confusão com o pão; que depois dos fatos foi retirado para cela de PAD e está até hoje na referida cela e por isso sem oportunidade de trabalho; que naquele dia os pães não apareceram; que outros internos acabaram tomando PAD também por tentarem defender o depoente;
[...]
”.

A vítima, por sua vez, ao se manifestar sobre o ocorrido, relatou que
“
não viu quem o agrediu”,
que
“
a própria cela indicou os internos que seriam os agressores no intuito de se livrarem das punições”
e que
“
soube pelos outros internos da cela que YURI tampou a boca do declarante, que Wylhendson segurou pelo pescoço e Wallace teria dado um soco nas costas; Que soube depois que foi agredido por supostamente ter pego a alimentação de Yur
i”.

Os depoimentos dos internos que presenciaram o ocorrido são unânimes ao afirmar que houve uma confusão generalizada em razão do sumiço dos pães que pertenciam ao agravado, que a convivência com a vítima é muito difícil, uma vez que Geraldo “procura confusão”.

Os detentos informam ainda que orientaram Yuri e outros dois reeducandos a assumirem a culpa pelo ocorrido, a fim de evitar que toda a cela fosse punida.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, o apenado foi sancionado pelo cometimento de falta grave, na forma do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais.

Contudo, o Juízo da Execução desclassificou a conduta do interno para falta de natureza média, acolhendo os fundamentos defensivos nos seguintes termos:

“
[...] Em análise de todo o conjunto probatório, levando-se ainda em consideração a declaração da vítima de que não foi agredido pelo reeducando YURI MEDEIROS CAO, DESCLASSIFICO a falta aplicada no PAD n.º 14/2022 para falta disciplinar de natureza média prevista no artigo 49, inciso I da Portaria 322-S [...]”.

Em que pese a argumentação trazida aos autos pelo
Parquet
, deve-se ter em mente que o Juiz da Execução é quem efetivamente se encontra mais próximo dos reeducandos e a execução penal visa à ressocialização dos condenados, sendo que a aplicação de sanções não pode ser fruto de simples operação lógica, mas obedecer às regras da razoabilidade no que tange à necessidade de punição.

A teor do preceito contido no artigo 57, da Lei de Execução Penal
"na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão"
.

No caso dos autos, embora reprovável a conduta do reeducando, entendo que a justificativa apresentada se mostra pertinente com a situação fática.

Ademais, é de se ressaltar que o Agravado sofreu sanções administrativas compatíveis com a gravidade de sua insubordinação, portanto, uma sanção judicial, configuraria excesso punitivo.

Assim sendo, a decisão que não reconheceu a prática da falta grave foi acertada e não constitui qualquer abuso ou ilegalidade, mormente em vista da plausibilidade da justificativa apresentada e da desproporcionalidade da imposição de novas sanções à conduta do reeducando.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO,
PARA
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.